Tribunal: TCU
Processo: 012.417/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1071/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Domingos Soares contra os termos do Acórdão 1658/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, aplicando-lhes débitos solidários e multas individuais. Considerando que o ora recorrente, Sr. José Domingos Soares, interpôs anteriormente recurso de reconsideração contra o acórdão acima mencionado, apreciado por intermédio do Acórdão 2483/2020-TCU-Plenário ; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando que a redação do artigo 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU, é no sentido de não se conhecer de "recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em não conhecer do recurso apresentado pelo Sr. José Domingos Soares (R002, peça 191), em razão da ocorrência de preclusão consumativa, e determinar a comunicação desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.417/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: C.G.M Silva (01.438.147/0001-20); Celso Guilherme Melo Silva (XXX.767.652-XX); CMJ Representações e Comercio de Gêneros Alimenticios Ltda (03.567.915/0001-71); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Francisco Pereira da Rocha (XXX.323.412-XX); Grafica e Editora Silva Ltda (05.445.663/0001-33); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Carlos Evangelista da Silva (XXX.207.002-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); Kercio Silva Pinto (XXX.156.275-XX); Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX) 1.2. Recorrente: José Domingos Soares (XXX.796.144-XX) 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superintendência Regional/AM - MJ 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Léo da Silva Alves (7621/OAB-DF), representando Maria das Graças Malheiros Monteiro; Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE), representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Alcides Ferreira Costa (4450/OAB-AM), representando José Carlos Evangelista da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.